Tribunal: STF
Processo: ARE 1371032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DEVIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVODE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INCISO V, DO CPC - NÃOCONFIGURAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIADE CONCESSÃO DECOMPLEMENTAÇÃO DEAPOSENTADORIA - NECESSIDADE OUNÃO DE DESVINCULAÇÃOTRABALHISTA COMO REQUISITO PARAAPOSENTADORIA COMPLEMENTARPRIVADA - MATÉRIA COMENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAISCONTROVERTIDOS - REEXAME DEMATÉRIA INCABÍVEL EM SEDE DEAÇÃO RESCISÓRIA - INCIDÊNCIA DASÚMULA 343 DO STF - POSTERIORPACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTOACERCA DA MATÉRIA PELO STJ NÃOENSEJA A RESCISÃO DO JULGADO EMFASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAISDO STF E DO STJ - RESCISÓRIAJULGADA IMPROCEDENTE.



    - Não cabe rescisória na forma do artigo 485, V do CPC, quando há divergência entre Tribunais a respeito da interpretação do dispositivo questionado, nos termos da Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal.



    - "(...) Se a decisão foi proferida com base na jurisprudência do STF vigente à época, ainda que tal entendimento seja posteriormente alterado ou ainda que haja precedente contemporâneo em sentido contrário, não se pode dizer que a decisão impugnada tenha violado literal disposição de lei." (AR 1959 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10.03.2015, ACÓRDÃOELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24.03.2015 PUBLIC 25.03.2015).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XVII e § 10; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Entendo que a questão envolvendo a necessidade de rompimento do vínculo trabalhista como BNB - Banco do Nordeste do Brasil S/A, como requisito para concessão da aposentadoria complementar privada não importa em violação a literal disposição de lei. Isso porque, as hipóteses de cabimento da Ação Rescisória são aquelas taxativamente previstas no art. 485, do Código de Processo Civil, não sendo a mesma cabível quando os Tribunais entenderem determinada matéria de forma controvertida.



     No caso em testilha, quando do ajuizamento da Ação em 2009, bem como da prolação do Acórdão n° 6.808/2010, em 15.06.2010, a jurisprudência ainda encontrava-se controvertida a respeito da matéria, considerando que o Resp n° 1.415.501-SEfoi julgado em04.08.2014.



    Ora, o Acórdão impugnado tão somente refletiu um dos entendimentos jurisprudenciais envolvendo a matéria tratada nos autos.



    Nesse diapasão, chega-se a conclusão de que para caracterização de violação a literal disposição de lei, a amparar a propositura da Ação Rescisória, há necessidade de que o julgado tenha dado uma interpretação aberrante, que enseje a violação, não sendo o caso de superveniente alteração de entendimento jurisprudencial, causa para o ajuizamento de Ação Rescisória com base no disposto na legislação invocada e mitigação da coisa julgada.



    Entendimento contrário, estaria a causar instabilidade nas relações jurídicas, possibilitando que a parte possa desrespeitar a res judicata. Aordem jurídica, como é por demais sabido, se esteia na intangibilidade das decisões judiciais com trânsito em julgado, as quais somente podem ser rescindidas em hipóteses excepcionais.



    O próprio Enunciado n° 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não especifica qual providencia deve ser adotada quando não couber Ação Rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei. Veja-se sua literalidade:



    "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."



    Pondero que não há que se falar, no caso em concreto, em mitigação do referido Enunciado, considerando que nova interpretação que o Superior Tribunal de Justiça venha a dar sob a matéria tratada nos autos, qual seja, a necessidade de rompimento do vínculo trabalhista como requisito para concessão da aposentadoria complementar privada, não pode ser considerada como enquadrada na hipótese de coisa julgada inconstitucional. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente